Tribunal: TJES
Processo: 0031661-39.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031661-39.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO AVELLAR e outros
APELADO: G 2 CONSTRUTORA LTDA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESSARCIMENTO DE ENTRADA PARA INÍCIO DAS OBRAS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos do inciso I do art. 333 do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito invocado que, na hipótese, consistem no ressarcimento da entrada de R$ 50.000,00 para construção de edifício residencial, cujo produto da venda das unidades seria partilhado, e na caracterização de danos morais.

2)
Inexistindo prova segura acerca das condições em que ocorrera o pagamento da quantia transferida a título de entrada e diante da presença de elementos mínimos de que a obra não tenha permanecido dolosamente paralisada, somada às dúvidas sobre a responsabilidade pela desistência do negócio jurídico e o saldo devedor após os gastos efetuados pela construtora, impõe-se a manutenção da sentença objurgada.

3
)
Recurso desprovido. Honorários majorados para 16% na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os apelantes
Luciano Avellar e Maria José
Gonçalves
ajuizaram ação de cobrança c/c indenizatória, aduzindo terem firmado em 2010 contrato verbal com
Paulo Ricardo Velada
, proprietário da
G2 Construtora Ltda
, para construção do edifício Rocha Avellar, em terreno de propriedade deles, e posterior divisão dos lucros das vendas das unidades residenciais.

Alegam que, para iniciar a construção, depositaram R$ 50.000,00 em favor da empresa, que promoveu a divulgação do empreendimento e a terraplanagem para preparo do terreno.

No entanto, durante dois anos nada mais fora realizado, tendo sido informados por Paulo sobre o desinteresse na continuidade da avença.

Por sua vez, os apelados afirmam ter celebrado contrato de permuta, não de prestação de serviços, em que os apelantes, por não possuírem capital e capacidade para construção do edifício Rocha Avellar, mearam o terreno e se comprometeram a pagar R$ 50.000,00 para aquisição do apartamento nº 603 do Ed. Safira, erigido pela empresa recorrida, o qual passaria a ser a residência da genitora do recorrente Luciano.

Deflagradas as obras, realizaram-se os primeiros aterros, escavações, contenções, construção de instalações para funcionários, contratação de vigia, dentre outros, sendo constatada a necessidade de adequação do projeto, providenciada em comum acordo pelo escritório Pretti Arquitetura e Construções.

Todavia, com o desaquecimento do mercado imobiliário e o insucesso da venda de unidades habitacionais, as partes teriam acordado em paralisar as obras e colocar o terreno à venda para investimento em novo projeto imobiliário.

Surgindo, pois, proposta de compra por R$ 550.000,00, muito superior ao valor de avaliação (R$ 200.000,00), os apelantes supostamente decidiram rescindir o contrato por vislumbrar a possibilidade de ganho maior.

Conquanto tenham aceitado a rescisão de forma amigável, os recorridos postularam, então, o ressarcimento pelos gastos efetuados em decorrência do empreendimento.

Já os apelantes consideraram que a oferta pelo terreno consistia, na verdade, em simulação que traria mais prejuízos e não propiciaria reaver os R$ 50.000,00 inicialmente investidos.

Pois bem. Como cediço, nos termos do inciso I do art. 333 do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, é dizer, o ressarcimento da entrada de R$ 50.000,00 e a indenização por danos morais.

Como bem ressaltou o douto magistrado oficiante, os eventos narrados na petição inicial carecem de mínimo lastro probatório capaz de ensejar a procedência dos pedidos.

Embora incontroversa a existência do contrato verbal com o objetivo de construção do edifício Rocha Avellar no terreno dos apelantes, não restaram claras a natureza do negócio e as condições entabuladas.

Se, de um lado, os recorrentes defendem que o pacto era de prestação de serviço de edificação em imóvel próprio, o mesmo e-mail em que o apelante informa a transferência de R$ 15.000,00 contém o seguinte comentário: “
Não terei tempo de ir ver as unidades do Safira esta semana, na próxima nos falamos
” (fl. 20).

Ora, trata-se justamente do ed. Safira, do qual os recorridos alegam ter sido objeto de permuta a unidade nº 603.

A propósito, em que pese a afirmação de pagamento do valor de R$ 50.000,00 a título de entrada, subsiste apenas a comprovação de duas parcelas de R$ 15.000,00, além de mera menção no aludido e-mail a futuro depósito dos R$ 20.000,00 restantes.

Quanto ao argumento de que teria sido promovida pela empresa tão somente a terraplanagem no local da obra, os recorridos apresentaram recibos de frete, compra de materiais, realização de projetos, aterro, contratação de porteiro, contas de luz e água referentes ao terreno quitadas pela G2 Construtora, a infirmar, de forma indiciária, a narrativa.

As peças corroboraram ainda a necessidade de adequação do projeto.

Igualmente nebuloso se revela o desfecho da relação contratual, pois os apelantes afirmam que a desistência partiu dos recorridos, mas colacionam documento em que admitem ter sido desfeita a parceria por “
mútuo consentimento
” (fl. 21).

A prova testemunhal pouco esclarece, com relevância apenas para a declaração de Flávio Augusto de Figueiredo, ex-funcionário da construtora, no sentido de que “
as obras foram paralisadas em razão da desistência do requerente
” e que “
a metade do terreno onde seria construído o prédio foi trocado em permuta em um outro imóvel
”. (fl. 206), tal como destacado na sentença.

Com efeito, inexistindo prova segura acerca das condições em que ocorrera o pagamento da quantia transferida pelos recorrentes e diante da presença de elementos mínimos de que a obra não tenha permanecido dolosamente paralisada, somada às dúvidas sobre a responsabilidade pela desistência do negócio jurídico e o saldo devedor após os gastos efetuados pela construtora, impõe-se a manutenção do
deci
s
um
objurgado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.
Na
forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
6
%.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria